Tribunal: TJES
Processo: 0002119-54.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002119-54.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIVALDO COSTA DA CONCEICAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou ação previdenciária envolvendo pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado após indeferimento administrativo de auxílio-doença requerido em 10.04.2018. A parte embargante alegou omissão quanto ao pedido administrativo anterior, à competência da Justiça Estadual, à cumulação de benefícios e à análise da tutela recursal. Pugnou pela correção do julgado, com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto ao pedido de tutela antecipada e à fixação do termo inicial do benefício; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito e modificação do acórdão, com atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. O recurso de embargos pode excepcionalmente produzir efeitos infringentes quando o acolhimento do vício apontado resultar na modificação do julgado, desde que tal alteração decorra da correção da omissão, obscuridade ou contradição.

5. No caso concreto, o acórdão embargado não incorreu em omissão quanto ao requerimento administrativo de auxílio-doença formulado em 10.04.2018, uma vez que tal benefício é de competência da Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da CF/1988.

6. A Justiça Estadual é incompetente para julgar pedidos relacionados a benefícios previdenciários comuns

7. É vedada a cumulação de benefícios previdenciários fundados no mesmo fato gerador, conforme o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/1991 e o art. 104, § 6º, do Decreto 3.048/1999, devendo haver compensação entre os valores recebidos.

8. A tentativa da parte embargante de rediscutir fundamentos da decisão configura mero inconformismo, não cabendo nos limites dos embargos de declaração, segundo orientação pacífica do STJ.

9. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada em uma das teses discutidas nos autos.

10. Constatada omissão quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para sanar o vício, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

11. O termo inicial do benefício de auxílio-acidente deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anterior, observada a prescrição quinquenal, conforme o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/1991 e a tese fixada no Tema 862 do STJ.

12. Considerando que a cessação do auxílio-doença ocorreu há quase 26 anos, o pagamento do auxílio-acidente deve observar o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, salvo quando o vício apontado implicar, de forma excepcional, efeitos modificativos.

2. A Justiça Estadual é incompetente para julgar pedidos de concessão de auxílio-doença comum, cuja competência é da Justiça Federal.

3. É vedada a cumulação de benefícios previdenciários fundados no mesmo fato gerador, devendo ser compensados os valores recebidos.

4. A omissão quanto ao pedido de antecipação de tutela autoriza o acolhimento parcial dos embargos com atribuição de efeitos infringentes.

5. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença anterior, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 1.022; Lei 8.213/1991, arts. 19, 20, 59 e 86, § 2º; Decreto 3.048/1999, arts. 104, § 6º, e 337, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 10379/DF, rel. Min. José Delgado, j. 11.10.2006; STJ, EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.09.2018; STJ, Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Min. Humberto Martins, j. 28.05.2014; TJDFT, 07020844720228070015, rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 15.02.2023; TJES, AI 50175828920248080000, rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 28.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
0002119-54.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIVALDO COSTA DA CONCEICAO
Advogados do(a) APELANTE: EDGARD VALLE DE SOUZA - ES8522-A, MARIA CAROLINA SIMADON - ES28590-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece ser provido em parte, posto que não há que se falar em omissão quanto ao requerimento administrativo de auxílio-doença formulado em 10/04/2018, anterior ao ajuizamento da ação (em 21/05/2019).

Isso porque em se tratando de auxílio-doença a corte Estadual não tem competência para dela se manifestar, na medida que benefício previdenciário deve ser direcionado à Competência da Justiça Federal.

Vejamos, julgado desta Corte sobre o assunto:

EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO . INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO NEXO CAUSAL ENTRE A INCAPACIDADE E A ATIVIDADE LABORAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA COMUM. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de “Ação Acidentária” proposta por segurada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A agravante pleiteia o restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou, subsidiariamente, auxílio-doença comum, em razão de alegada incapacidade decorrente de síndrome de burnout e outras doenças relacionadas ao trabalho. Sustenta que a documentação anexada aos autos comprova o nexo causal entre as patologias e o exercício de suas atividades laborais, e que a alta previdenciária foi indevida . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) Definir se há elementos suficientes nos autos para o deferimento de tutela de urgência visando ao restabelecimento de auxílio-doença acidentário, com base na comprovação do nexo causal entre a patologia alegada e a atividade laboral. (ii) Determinar se a Justiça Estadual possui competência para apreciar o pedido de restabelecimento do auxílio-doença comum, na hipótese de ausência de nexo causal entre a doença e a atividade laboral. III . RAZÕES DE DECIDIR A concessão de auxílio-doença acidentário pressupõe a comprovação de incapacidade temporária para o trabalho resultante de acidente de trabalho ou de doença ocupacional, conforme os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91. A jurisprudência e a doutrina destacam a necessidade de prova inequívoca do nexo causal entre a patologia e o exercício da atividade laboral para a concessão do benefício. No caso concreto, o INSS não reconheceu o nexo de causalidade entre a doença alegada pela agravante e sua atividade laboral, classificando o benefício anteriormente recebido como auxílio-doença comum . A Comunicação de Decisão do INSS explicitamente afastou a aplicação do nexo técnico epidemiológico, com base no artigo 337, § 6º, do Decreto nº 3.048/1999. O laudo médico particular apresentado pela agravante, ainda que constitua início de prova material, não é suficiente para afastar a conclusão administrativa do INSS, sendo necessária a realização de perícia médica judicial para comprovação do nexo causal. Portanto, a documentação juntada aos autos não evidencia a probabilidade do direito necessário ao deferimento da tutela de urgência . Quanto ao pedido de restabelecimento do auxílio-doença comum, a competência para apreciar a matéria é da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, sendo vedado à Justiça Estadual julgar demandas previdenciárias que não possuam natureza acidentária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de auxílio-doença acidentário exige prova inequívoca do nexo causal entre a patologia e a atividade laboral, sendo necessária dilação probatória para comprovação.
Compete exclusivamente à Justiça Federal processar e julgar ações que visem ao restabelecimento de benefícios previdenciários comuns, conforme artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.213/91, arts . 19, 20 e 59; Decreto nº 3.048/1999, art. 337, § 6º
. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 10210140030573001, Rel . Mariza Porto, 11ª Câmara Cível, j. 03/11/2014. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50175828920248080000, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível. Acórdão Publicado: 28.02.2025)

Outrossim, como se não bastasse, sequer poderia ser formulado nesta demanda o pedido de restabelecimento de benefício previdenciário, notadamente porque envolve-se no mesmo fato gerador, sendo a jurisprudência categórica acerca da impossibilidade de cumulação dos pedidos.

Nesse sentido:

3. Tendo em vista a impossibilidade de cumulação de benefícios, baseados no mesmo fato gerador, na forma prevista no artigo 86, § 2º, da Lei n. 8.213/1991 e no artigo 104, § 6º, do Decreto n. 3.048/1999, os valores recebidos pelo segurado a título de benefícios previdenciários, no período em que faz jus à percepção de auxílio-doença acidentário, devem ser abatidos do montante que lhe é devido
. [...] (TJ-DF 07020844720228070015 1666839, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 15/02/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/03/2023)

Resta evidente, no pleito da Embargante, o nítido e vedado intuito de rediscutir o mérito da causa e conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, o que é inadmissível na via eleita.

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Por fim, em relação ao pedido de antecipação da tutela recursal, realmente o acórdão foi omisso. Assim, a fim de sanar a omissão, antecipo os efeitos da tutela para determinar o pagamento do auxílio-acidente ocorra desde logo, respeitando o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes em que ficou assentado no acórdão. Passo a transcrever:

Quanto ao termo inicial do benefício, este deve ser o dia da cessação do auxílio-doença anterior, observada a prescrição quinquenal (Tema nº 862, STJ), in verbis:

“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

Considerando que a cessação o auxílio doença se deu há quase 26 anos atrás, o marco inicial do benefício (auxílio acidente) deve repeitar o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, para atribuindo efeitos infringente aos embargos de declaração antecipar os efeitos da tutela em grau recursal, para determinar o pagamento do auxílio-acidente, nos moldes fixados no acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.